Tribunal: STF
Processo: Rcl 58825
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2042102-03.2023.8.26.0000, por suposta afronta ao TEMA 919 da Repercussão Geral.



    Alega que “a Municipalidade de Santos insiste em imputar a Reclamante a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento para Estações Rádio Base, propondo diversas execuções fiscais para cobrança da taxa, mesmo após a decisão proferida pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1022948-91.2014.8.26.0562, reconhecendo a competência privativa da União para instituição da referida taxa” (eDoc1, p.3).



    Ao apresentar exceção de pré-executividade, esta foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau, dando ensejo à interposição de agravo de instrumento, que não obteve melhor sorte, sendo opostos, então, embargos de declaração que restaram rejeitados.



    Eis as ementas desses julgados (eDoc 4):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de licença para localização e funcionamento - Estação Rádio-Base (ERB) - Exercício de 2020 - Exceção de pré-executividade rejeitada - “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” - Tese fixada pelo STF no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE nº 776.594 (Tema nº 919) - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução Fiscal proposta em 01/12/2021 Higidez da cobrança - Decisão mantida - Recurso improvido.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento -Execução fiscal - Taxa de licença para localização e funcionamento - Estação Rádio-Base (ERB) - Exceção de pré-executividade - Tema nº 919 do STF - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Ação proposta antes da publicação da ata de julgamento do mérito - Cobrança mantida -Alegação de obscuridade - Inocorrência - Pretendida rediscussão da matéria - Impossibilidade - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão -Embargos de declaração rejeitados



    Defende que assim decidindo o TJSP afrontou o TEMA 919 da Repercussão Geral, cujo mérito foi julgado em 05.12.2022, nos seguintes termos:



    “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 919 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança pleiteada, nos termos do pedido inicial, sem honorários (Súmula nº 512/STF). Custas ex lege. Foi fixada a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Por fim, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. Tudo nos termos do voto do Relator. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Falaram: pelo amicus curiae Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SINDITELEBRASIL), o Dr. André Mendes Moreira; pelo amicus curiae Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras ABRASF, o Dr. Ricardo Almeida Ribeiro da Silva; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações ABRINT, o Dr. André Starling Hübner. Plenário, Sessão Virtual de 25.11.2022 a 2.12.2022.”



    Argumenta que a modulação dos efeitos da decisão ficou restrita ao Município de Estrela d’Oeste.



    Requer a procedência da reclamação para fazer prevalecer o decidido no Tema 919.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



É o relatório. Decido.



    A  reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    Conforme andamento processual no sítio eletrônico do TJSP, no feito foi interposto recurso extraordinário em 31.03.2023, pendente de julgamento.



    Portanto, adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 919 da repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigo 290 do CPC) e indicar o respectivo endereço.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente